Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pautada na teoria da perda de uma chance não recai sobre a vantagem pretendida em si, mas sim sobre a chance que se perdeu em decorrência de um ato ilícito. Chance essa que há de ser razoável, séria e real, não fluida ou meramente hipotética.
2. Para aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de falha na realização de concurso público, exige-se a demonstração robusta da alta probabilidade de aprovação, não sendo suficiente a mera probabilidade hipotética de aprovação. Ausente elementos que demonstrem uma superior qualificação em comparação aos demais candidatos e/ou aprovações em outros certames similares, inviável o estabelecimento de indenização por perda de uma chance.
3. Evidenciado que o valor arbitrado na sentença é proporcional e razoável para a reparação do dano moral experimentado, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e não provido.